Tribunal: TJDFT
Processo: 0743444-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743444-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA ALVES MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo menor B. B. M. contra a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL que suspendeu os efeitos da antecipação da tutela de urgência, concedida no Plantão, até a juntada da nota técnica pelo NatJus. A liminar foi indeferida. Em seguida, o agravante noticiou a retratação do juízo de origem e, em razão disto, pugnou pela desistência do recurso. A Procuradoria de Justiça assentiu com a desistência. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator